Tribunal: TJSP
Processo: 1005387-96.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos – Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Sub-rogação – Não

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos – Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Sub-rogação – Não comprovação – Ausência de prova do efetivo pagamento da indenização – Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou documento bancário idôneo (com número de autenticação/autorização bancária) a comprovar a transferência ou depósito bancário – Inobservância ao artigo 373, I do CPC – Sentença reformada – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva da autora – Pretensão acolhida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005387-
96.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelado ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005387-96.2019.8.26.0362
Apelante
Elektro Redes S/A
Apelado
Zurick Santander Brasil Seguros S/A
Comarca
Mogi Guaçu 1a Vara Cível
Voto no 37435
Regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica

Danos em equipamentos
Responsabilidade objetiva da
concessionária Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica
administrada pela ré, além do efetivo pagamento da
indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e
os prejuízos apurados Sub-rogação Não comprovação
Ausência de prova do efetivo pagamento da indenização

Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou documento
bancário idôneo (com número de autenticação/autorização
bancária) a comprovar a transferência ou depósito bancário
Inobservância ao artigo 373, I do CPC Sentença reformada
Improcedência da ação Sucumbência exclusiva da autora
Pretensão acolhida.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 395/9 julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento para condenar a ré ao pagamento da importância total de R$
2.859,10, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e
atualização monetária desde o desembolso pela Tabela Prática do TJSP, arcando ainda
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a ré buscando a reversão do julgado, por entender
ser necessário, na hipótese, prévio procedimento administrativo, conforme determina a
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; que não há comprovação do nexo de
causalidade entre os supostos danos nos equipamentos dos segurados e o fornecimento
de energia elétrica pela ré, danos que podem ter derivado, inclusive, do uso incorreto
dos aparelhos ou de inadequações nas instalações internas dos consumidores; que os
laudos e orçamentos apresentados pela parte autora foram elaborados de forma
unilateral, não servindo como meio de prova; que não foram localizadas ocorrências de
falha elétrica nas unidades para as datas informadas; e que inaplicável, ao caso, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor (fls. 401/21).
Processado e respondido o recurso (fls.
431/75), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Com razão a apelante.
A
presente
demanda
foi
ajuizada
objetivando
a
procedência da pretensão indenizatória regressiva, fundada no pagamento do seguro de
danos elétricos em bens dos segurados clientes da autora, que foi acolhida pela r.
sentença recorrida.
Consta da inicial, que em virtude de oscilação na corrente
elétrica fornecida pela ré, equipamentos elétricos pertencentes aos clientes da autora
(Raquel Kemp
apólice 220328; Graziele de Sousa
apólice 1490320/548539; e
Bibiano Francisco Eloi Junior
apólice 1813162/946070) sofreram danos (em
03/06/2015, 20/10/2016 e 15/03/2017, respectivamente, conforme fls. 8/9).
Destarte, e por força dos contratos de seguro, a autora
alega que pagou aos segurados a indenização correspondente a tais danos e, uma vez
sub-rogada nos direitos de seus clientes, moveu esta ação requerendo a condenação da
ré ao pagamento da quantia desembolsada, correspondente a R$ 2.859,10.
Sem razão, contudo.
De fato, não se olvida que a responsabilidade das
concessionárias de serviços públicos é objetiva conforme preconiza o art. 37, §6o da CF,
bem como que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado em face do causador
do dano, nos termos da Súmula no 188 do C. STF.
Contudo, para que se reconheça o dever de indenizar,
ainda que diante da responsabilidade objetiva da concessionária, impõe-se como
pressuposto a comprovação do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos
equipamentos e a anomalia na tensão da rede de distribuição elétrica mantida pela
concessionária apelante, além da comprovação do efetivo desembolso da quantia
pleiteada e sua correspondência com o valor apurado dos prejuízos.
A apelada não se desincumbiu do ônus que lhe era
imposto, nos termos do art. 373, I do CPC, especialmente no que atine à comprovação
do pagamento da indenização aos seus clientes e à correspondência entre o valor pago e
os prejuízos apurados.
Os documentos de fls. 73, 97 e 120 não se prestam a
comprovar o efetivo pagamento de indenização aos seus clientes segurados, pois não se
trata de recibo devidamente assinado e tampouco de comprovante bancário da
transferência de recursos. Trata-se de documento que não comprova, rigorosamente, o
pagamento de nenhuma quantia a ninguém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque não consta dado essencial que permita
verificar a autenticidade da operação descrita, consistente no número de
autorização/autenticação da operação no sistema bancário a assegurar a realização da
transferência.
Como a referida instituição bancária (Santander) explicita
em seu próprio site na internet na explicação acerca do conceito de comprovante
bancário: “O que é um comprovante? É um documento que garante a realização da
transação pelo Internet Banking. Para cada transação efetuada, é gerado um
comprovante com uma autenticação bancária.” (fonte: https://www.santander.com.br/portal/gsb/script/tudosobre/pf_faqcomprovantes.htm). Assim, sem a respectiva comprovação mediante
apresentação do número da autenticação bancária da operação referida, os documentos
de fls. 73, 97 e 120 consistem em meros documentos unilaterais que carecem de força
probatória como comprovante de pagamento/transferência para os fins pretendidos pela
apelada.
Nesse sentido já se manifestou este Tribunal: “CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO. ART. 786, CC.
SUBROGAÇÃO LEGAL QUE DEPENDE DA PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO
AO SEGURADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO OPORTUNA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
comprovação do efetivo pagamento da seguradora ao segurado é imprescindível para
que pleiteie a indenização em regresso, já que sem pagamento não se sub-roga nos
direitos e ações que competiriam a aquele. 2. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação
1003817-84.2016.8.26.0296; Relator: Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; 05/09/2017). Na mesma direção: “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO Ausência de prova do pagamento da indenização securitária
Comprovação imprescindível para a sub-rogação da autora ao ressarcimento Ação
improcedente:
Antes de examinar as questões atinentes à responsabilidade da
seguradora, é imprescindível que conste nos autos o comprovante do pagamento da
indenização securitária ao segurado e, como consequência, a sub-rogação na posição
contratual
do
segurado.
RECURSO
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
PREJUDICADO”. (TJSP; Apelação 1118223-27.2016.8.26.0100; Relator: Nelson Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; 23/08/2017).
Portanto, evidencia-se inexistir comprovação nos autos de
que os valores em questão foram efetivamente pagos aos segurados, permitindo a sub-
rogação em seus direitos pela empresa apelada.
De todo modo, em se tratando de crédito em conta, seja
via transferência, seja via depósito em dinheiro, era fundamental a demonstração, via
documento bancário idôneo (com número da autenticação/autorização bancária), do
efetivo pagamento dos valores ora pretendidos, ou ao menos a obtenção de recibo
devidamente assinado pelos segurados admitindo que o pagamento já foi realizado,
inexistindo quaisquer dos referidos documentos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A exigência desta prova, mínima, positiva, determinada e
de inequívoco ônus da apelada, única capaz de produzi-la (até mesmo pela Teoria da
Carga Dinâmica das Provas), era pressuposto para a procedência da ação e a sua
ausência, por si, já impediria o acolhimento da pretensão inicial.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença recorrida para
decretar a improcedência da demanda, dada inobservância do art. 373, I do CPC pela
empresa apelada, que fica condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, no importe de 20% sobre o
valor atualizado da causa, observado o art. 85, §2o do CPC.

Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005387-96.2019.8.26.0362
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110601
APELAÇÃO No 1005387-96.2019.8.26.0362
COMARCA DE MOGI GUAÇU
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Zurich
Santander
Brasil
Seguros S/A. ajuizou a presente ação
regressiva contra Elektro Redes S/A.,
objetivando receber a quantia de R$
2.859,10 (dois mil e oitocentos e cinquenta
e nove reais e dez centavos), correspondente ao pagamento de
indenização securitária.
Conforme se depreende dos
autos, a oscilação de tensão na rede da ré
resultou
na
queima
dos
aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descritos na exordial, razão pela qual a
autora ressarciu os danos causados aos
seus segurados.
A
despeito
de
a
resolução
normativa
n°
414/2010
da ANEEL apresentar disposições relativas ao ressarcimento de danos elétricos causados aos consumidores, o
esgotamento da via administrativa não
constitui
requisito
indispensável
à
apreciação do referido pedido, pelo Poder
Judiciário.
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação
da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu
de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia
adequada.
Desnecessidade

de
pedido
administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto. RECURSO PROVIDO.”
1
Além disso, nos termos do parágrafo 6o, do artigo
37
da
Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros , assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
Referido dispositivo estabelece
a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, justificada pela teoria do risco administrativo, da qual decorre a
obrigação da Administração de indenizar o
particular, pelo ato lesivo praticado.
Aliás, dispõe a Súmula 188, do
1 TJSP. Apelação no 1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Azuma Nishi, j. 18.08.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal:
“O
segurador
tem
ação
regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
E, nos termos do artigo 786 do
Código Civil:
“Art.
786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.” (grifamos)
Desta forma, é certo que a
relação estabelecida entre as litigantes é
de
consumo,
eis
que
a
seguradora
encontra-se sub-rogada nos direitos da
segurada.
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Superior Tribunal de Justiça:
“Ação regressiva da seguradora contra
o causador do dano. Transporte Marítimo. A relação
entre a segurada e a transportadora
é de consumo .
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora
que se sub-rogou nos
direitos da segurada
e a transportadora
, aplicando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor”
2 (grifamos)
Conforme preconiza o artigo
22 do Código de Defesa do Consumidor, as
concessionárias de serviços públicos são
obrigadas a fornecer serviços adequados,
eficientes,
seguros
e,
quanto
aos
essenciais, contínuos, sob pena de reparar
os danos causados.
Além
disso,
nos
termos
do
artigo 14 do mencionado diploma legal:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente
da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços , bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.” (grifamos)
Os
relatórios
técnicos
que
instruíram a exordial comprovam que os
aparelhos
dos
segurados
da
apelada
2 STJ. AgRg no REsp 1.202.756. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei beneti. J.14.12.10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram danificados pelas oscilações de
energia elétrica, após queda de raios na
região. Desta forma, restou caracterizada a falha nos serviços
prestados pela apelante, que não se
desincumbiu de comprovar a regularidade
do serviço, nem a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Diante da existência do nexo de
causalidade
entre
a
conduta
da
recorrente, consistente na sobrecarga
que atingiu os equipamentos, e os danos
causados,
patente
é
seu
dever
de
responder pelos prejuízos.
Por
fim,
respeitado
o
entendimento do douto Desembargador
Relator, os “Comprovantes
de Pagamento” de
fls. 73, 97 e 120 são suficientes para
comprovar o efetivo pagamento realizado
aos segurados, eis que contém o nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos
favorecidos,
CPF,
dados
bancários e data do pagamento, além da
observação
“Demonstrativo

de pagamento realizado em conformidade com as regras
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil”.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
CONCESSIONÁRIA

DE
SERVIÇO
PÚBLICO
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA - SINISTROS OCORRIDOS ANTE A FALHA NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DEVER
DE
RESSARCIMENTO.

A
Apelante
ingressou
com
a
presente ação regressiva buscando o reembolso
referente ao pagamento realizado a seu segurado. O
pedido inicial foi instruído com documentos que
comprovam a relação existente entre a Apelante e seu
segurado, laudo técnico e comprovante de pagamento.
A responsabilidade
da Apelada, concessionária
de
serviço público é objetiva, e, além disso, restou
provado que os danos causados nos equipamentos
foram decorrentes de falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela
Apelada. Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar
procedente
a
presente
ação.
SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO .”3 (grifamos)
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
3 TJSP. Apelação Cível no 1030571- 90.2017.8.26.0114. 38a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. Eduardo Siqueira. J. 14.08.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13575378
6
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1366E4B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005387-96.2019.8.26.0362 e o código de confirmação da tabela acima.